Tribunal: TJMT
Processo: 1026093-97.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026093-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RS MONTAGENS E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ: 26.982.442/0001-74 (AGRAVADO), TECMAN MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 19.920.066/0001-28 (AGRAVADO), RIBEIRO DOS SANTOS & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 07.898.053/0001-10 (AGRAVADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1026093-97.2023.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravadas:
RS Montagens e outras – em recuperação judicial

E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – CRÉDITO ORIUNDO DE CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO – ART. 49, §3º, LEI N. 11.101/2005 – EXCLUSÃO DA LISTA DE CREDORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os créditos que possuem garantia de alienação fiduciária devem ser excluídos dos efeitos da recuperação judicial, conforme o disposto no art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1026093-97.2023.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravadas:
RS Montagens e outras – em recuperação judicial

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da impugnação ao crédito que opôs contra a RS Montagens e outras – em recuperação judicial, julgou parcialmente procedente o feito, para determinar a inclusão dos créditos decorrentes do contrato n. 227-4615054, cujo saldo devedor perfaz R$ 32.107,77 (trinta e dois mil, cento e sete reais e setenta e sete centavos), e do contrato de cartão de crédito Visa n. 6509xxxxxxxx6122, no valor total de R$ 1.129,72 (mil, cento e vinte e nove reais e setenta e dois centavos), na classe quirografária, excluindo, contudo, o contrato n. 351/4747009, no montante de R$ 129.644,39 (cento e vinte e nove mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos), mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o agravante sustenta que o contrato n. 351/4747009, no montante de R$ 129.644,39 (cento e vinte e nove mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos), é anterior ao pedido da recuperação judicial das agravadas, motivo pelo qual se submetem ao concurso de credores, nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005. Requer a reforma da r. decisão.

Sem pedido de tutela antecipada recursal (id. 189444175).

As informações foram prestadas (id. 189786729), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 191838181), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1026093-97.2023.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravadas:
RS Montagens e outras – em recuperação judicial

V O T O

Cinge-se dos autos que RS Montagens e outras ajuizaram pedido de recuperação judicial, aduzindo a existência de dívidas vultosas, tendo o MM. Juiz da 4ª Vara Cível de Rondonópolis deferido o processamento do pleito, determinando a suspensão de todas as ações e execuções contra as empresas devedoras.

Durante a marcha processual, o Banco Bradesco S.A. opôs impugnação de crédito, visando, em suma, a inclusão dos créditos objeto dos contratos CCB 227-4615054 (R$ 32.107,77), CCB 351-4747009 (R$ 129.644,39) e Cartão de Crédito XX6133 (R$ 1.129,72), além de majorar o crédito constante do contrato CCB 530-3405487, de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) para R$ 261.070,18 (duzentos e sessenta e um mil e setenta reais e dezoito centavos), retificando, assim, a lista de credores.

O douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, apenas para determinar a inclusão dos créditos decorrentes do contrato n. 227-4615054, cujo saldo devedor perfaz R$ 32.107,77 (trinta e dois mil, cento e sete reais e setenta e sete centavos), e do contrato de cartão de crédito Visa n. 6509xxxxxxxx6122, no valor total de R$ 1.129,72 (mil, cento e vinte e nove reais e setenta e dois centavos), na classe quirografária, excluindo, contudo, o contrato n. 351/4747009, no montante de R$ 129.644,39 (cento e vinte e nove mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos), mantendo o entendimento na decisão integrativa (id. 112347868 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que o contrato n. 351/4747009, no montante de R$ 129.644,39 (cento e vinte e nove mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos), é anterior ao pedido da recuperação judicial das agravadas, motivo pelo qual se submetem ao concurso de credores, nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005. Requer a reforma da r. decisão

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão é de simples elucidação.

In casu
, o cerne da questão está em saber se o crédito oriundo do contrato n. 351/4747009, no montante de R$ 129.644,39 (cento e vinte e nove mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos), firmado entre as partes, com cláusula de garantia fiduciária, deve ou não ser excluído do quadro geral de credores da recuperação judicial.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 47, da Lei n. 11.101/2005, evidencia expressamente os objetivos da recuperação judicial,
verbis
:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Todavia, em que pese o seu objetivo seja o de viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, o certo é que a mencionada norma legal também elenca exceções a essa regra, dentre as quais a prevista sem seu art. 49, §3º,
verbis
:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§3º - Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

À vista disso, da leitura do citado artigo, conclui-se que a lei em comento excluiu da recuperação judicial determinados credores, dentre eles os titulares de propriedade fiduciária, seja de bens móveis ou imóveis.

Acerca do tema, nas palavras do autor André Santa Cruz Ramos, tal exclusão ocorre, porque
“A nova legislação falimentar deu tratamento privilegiado a esses créditos, determinando que eles não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. O objetivo foi dar mais segurança ao crédito bancário no Brasil, e com isso tentar diminuir os juros dessas operações (o chamado spread)”
(Direito Empresarial Esquematizado, 5ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2015).

No caso vertente, pelo que se denota dos autos, verifico, em breve síntese, que a instituição financeira credora, ora recorrente, apresentou divergência de crédito perante a administradora judicial, visando à inclusão de diversos contratos na lista de credores apresentada, dentre eles o contrato n. 351/4747009, com alienação fiduciária, no montante de R$ 129.644,39 (cento e vinte e nove mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos).

Ora, com a devida vênia, em que pese às alegações da agravante, o certo é que a tese sustentada
não afasta a aplicação do art. 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005.

À vista disso, tenho que andou bem o juízo de origem ao manter a exclusão do referido crédito, pois, em relação aos créditos dos titulares de propriedade fiduciária, seja de bens móveis ou imóveis, deve prevalecer os direitos de propriedade sobre a coisa, tendo em vista que com a garantia fiduciária, há a transferência da propriedade dos bens para o credor fiduciário, o que é o caso dos autos.

Nesse passo, conforme a jurisprudência do c. STJ, os créditos que possuem garantia de alienação fiduciária devem ser excluídos dos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005, confira:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUJEIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.

2.
Em face da regra do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária
. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.350.910/RS, 4ª Turma, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 23.04.2019 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À EXCLUSÃO DE CRÉDITO – CRÉDITO ORIUNDO DE CONTRATOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO – ART.49, §3º, LEI N. 11.101/2005 – RECONHECIMENTO DA RENÚNCIA TÁCITA DA GARANTIA HIPOTECÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAL – CABIMENTO – PRETENSÃO RESISTIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os créditos que possuem garantia de alienação fiduciária devem ser excluídos dos efeitos da recuperação judicial, conforme o disposto no art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005
. [...]”
(RAI n. 1007459-87.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.07.2022 – negritei).

Logo, resta evidente que o crédito oriundo do referido pacto não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005, razão pela qual a manutenção da sua exclusão do quadro geral de credores é medida que se impõe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024